Tribunal: TJPA
Processo: 0827935-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827935-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELISON MAGALHAES MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TORTURA. DENEGAÇÃO DA PARTE CONHECIDA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de paciente preso em flagrante no dia 14 de dezembro de 2025. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, sob o fundamento de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, alegando que o paciente arremessou um celular no rio por medo e não uma arma.

Argumenta que a droga não pertencia ao paciente e que este teria sido vítima de extorsão e tortura por policiais militares.

Pleiteia o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

A tese de nulidade da busca pessoal não comporta conhecimento, pois a análise da existência ou não de fundada suspeita exigiria um aprofundado exame do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus. Os elementos dos autos indicam que a abordagem foi motivada por denúncias de populares e pelo comportamento suspeito do agente.

Quanto à manutenção da prisão, a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a materialidade e os indícios de autoria. O risco de reiteração delitiva é concreto, visto que o paciente é reincidente específico, com condenação definitiva por tráfico em 2014 e outras ações penais em curso.

As alegações de tortura não justificam a soltura imediata, uma vez que o laudo pericial inicial foi negativo para lesões e o juízo de origem já oficiou a Corregedoria para apuração dos fatos.

As medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante do histórico criminal do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese:
A verificação de fundada suspeita para busca pessoal que demande revolvimento fático-probatório é incabível em sede de Habeas Corpus; outrossim, a reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 da Lei 11.343/06; Art. 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 834873 PR 2023/0224392-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS PROCESSUAIS Nº 0827935-44.2025.8.14.0000

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

IMPETRANTE: SAMUEL GOMES DA SILVA - ADVOGADO

PACIENTE: ELISON MAGALHÃES MARQUES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATÓRIO

A ordem de Habeas Corpus foi impetrada pelo
advogado Samuel Gomes da Silva
em
18 de dezembro de 2025
, em favor do paciente
Elison Magalhães Marques
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior.

O paciente foi preso em flagrante no dia
14 de dezembro de 2025
, por volta das 20h30min, no Porto Hidroviário de Curralinho/PA, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei 11.343/06).

Na inicial, a defesa sustentou a
nulidade da busca pessoal
, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem. Arguiu que o paciente arremessou seu celular no rio por medo de extorsão policial, e não uma arma, e que a droga apresentada pelos policiais (49,5g de maconha) não lhe pertencia. Além disso, relatou que o paciente teria sido vítima de
tortura e extorsão
por parte de policiais militares dias antes da prisão.

Em audiência de custódia realizada no dia
16 de dezembro de 2025
, a magistrada
a quo

homologou o flagrante
e o converteu em
prisão preventiva
. A decisão fundamentou a segregação na
garantia da ordem pública
, destacando que o paciente demonstra periculosidade e risco de reiteração delitiva, uma vez que "faz do crime uma rotina em sua vida".

Embora o paciente tenha relatado agressões, o exame de corpo de delito inicial não atestou lesões, motivo pelo qual a juíza determinou a realização de um novo exame e oficiou a Corregedoria da Polícia Militar para apurar as denúncias.

Em 19 de dezembro de 2025, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido liminar
.

O juízo de origem prestou informações reforçando a legalidade da prisão.

Em 22 de janeiro de 2026, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

A defesa sustenta a
nulidade da busca pessoal
, alegando ausência de fundada suspeita, e afirma que o paciente arremessou seu celular no rio por medo de extorsão policial, e não uma arma. Pleiteia o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

No que concerne à tese de
nulidade da busca pessoal
, entendo que o presente
writ
não comporta conhecimento nesta parte. A defesa argumenta que não houve fundada suspeita para a abordagem e que a prova seria ilícita. Todavia, as informações prestadas pela autoridade coatora e o auto de prisão em flagrante indicam que a diligência foi motivada por
denúncias de populares
e pelo comportamento do paciente, que arremessou um objeto na água ao notar a presença policial.

A desconstituição dessas premissas fáticas para acolher a versão da defesa (de que o objeto era apenas um celular ou de que houve perseguição policial) demandaria um
aprofundado exame do acervo probatório
, o que é vedado na via estreita do Habeas Corpus. Portanto, acompanho o parecer ministerial pelo
não conhecimento
desta insurgência.

Na parte conhecida, referente à manutenção da segregação cautelar, a ordem deve ser
denegada
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A materialidade e os indícios de autoria são extraídos da apreensão da substância entorpecente acondicionada de forma a indicar a traficância.

O juiz primevo destacou a
periculosidade do agente
e o risco real de reiteração delitiva. Conforme a Certidão de Antecedentes Criminais, o paciente
não é primário
, possuindo condenação definitiva por tráfico de drogas com trânsito em julgado em 2014, além de responder a outras ações penais em curso. Neste sentido, conforme destaca jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (O TOTAL DE 573,37 KG DE MACONHA E 1 KG DE SKUNK). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM FATOS IDÊNTICOS AOS APURADOS EM ANTERIOR AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n . 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 2. O acórdão impugnado destacou que da análise do conjunto de denúncia em face do paciente, trata-se de condutas praticadas em datas diversas e em circunstâncias distintas. Ainda que o investigado Alan Fuquini dos Santos, relacionado ao fato 4 da denúncia, tenha constado como corréu na ação que tramitou perante Juízo Federal, este é um outro contexto fático (fl. 41), razão pela qual desconstituir a conclusão adotada, na via eleita, ensejaria revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via do habeas corpus. 3. As instâncias ordinárias apontaram prova da existência dos delitos e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, evidenciado pelas circunstâncias do delito e pela grande quantidade de droga aprendida (fl. 58 - apreensão de 29 kg de maconha, 543 kg de maconha apreendidos no dia 19 de agosto de 2020 na cidade de Querência do Norte-PR, 1037 kg de maconha apreendidos em Itu-SP e 1 quilo de skunk). Tais fatos justificam a prisão para garantia da ordem pública. 4. O fato de o agravante ostentar uma única condenação criminal por delito idêntico ao discutido neste writ é suficiente para caracterizar o risco concreto de reiteração delitiva, configurando fundamento idôneo para decretação da custódia cautelar. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 834873 PR 2023/0224392-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Tais elementos demonstram que o paciente faz do crime "uma rotina em sua vida", justificando a custódia para resguardar a paz social e a credibilidade da justiça. A aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revela-se, portanto,
insuficiente e inadequada
diante do histórico criminal do paciente.

Quanto às alegações de tortura, o laudo pericial inicial não atestou lesões, e o juízo de origem já determinou as providências necessárias junto à Corregedoria para apuração, não cabendo a soltura imediata por este fundamento sem dilação probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO EM PARTE
da ordem impetrada e, na extensão conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de ELISON MAGALHAES MARQUES.

É o meu voto.

Belém (PA), data conforme assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026